Tribunal: TJBA
Processo: 0308726-33.2017.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0308726-33.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 - APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL PELO MAGISTRADO A QUO – VEDAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 438 DO STJ - CASSAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO. I – Não há que se cogitar em prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva, haja vista que tal modalidade prescricional é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. II – Tal entendimento encontra-se em harmonia com as jurisprudências dos Tribunais Superiores, bem como está em conformidade com a Súmula nº 438, editada pelo Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0308726-33.2017.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA, sendo Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido, EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .